Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-44.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-44.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REIS IMOBILIARIA E CONSULTORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IALLE CAREN SILVA REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios em contrato de crédito empresarial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, determinando o pagamento da dívida acrescida de encargos e honorários advocatícios.

Fato relevante.
Contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa”, celebrado para capital de giro empresarial, com garantia fiduciária imobiliária.

Decisão anterior.
Sentença que reconheceu a exigibilidade do débito, afastou aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impenhorabilidade de bem de família, teoria do adimplemento substancial e alegações de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o CDC é aplicável ao contrato de crédito empresarial; (ii) verificar se o imóvel dado em garantia constitui bem de família impenhorável; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial; e (iv) aferir existência de cláusulas contratuais abusivas que justifiquem revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes não caracteriza relação de consumo, porquanto destinado exclusivamente ao incremento de atividade empresarial, afastando-se a incidência do CDC (art. 2º, CDC; jurisprudência consolidada).

A alegação de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia não foi devidamente comprovada, incumbindo aos apelantes a demonstração de ser o único imóvel residencial da família, utilizado como moradia permanente (Lei nº 8.009/1990; art. 373, I, CPC).

A teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso, considerando o inadimplemento das obrigações pelos apelantes e ausência de demonstração de esforços efetivos para renegociação ou quitação da dívida.

Não restou evidenciada a existência de cláusulas contratuais abusivas. As taxas de juros praticadas estão dentro dos parâmetros legais e a capitalização mensal de juros é permitida por contrato expresso e legislação vigente (MP nº 2.170-36/2001; Súmula nº 541/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários destinados ao fomento da atividade empresarial.
2. A alegação de bem de família impenhorável exige comprovação efetiva pelos interessados.
3. O inadimplemento total e injustificado das obrigações assumidas impede aplicação da teoria do adimplemento substancial.
4. A regularidade contratual e legal dos encargos financeiros impede a revisão por alegada abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2º; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, art. 373, I, art. 702, §§ 2º e 3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 541; TJ-BA, Apelação Cível nº 0505325-04.2018.8.05.0146, Quarta Câmara Cível, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, DJe 10.11.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8014734-62.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, DJe 01.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000056-44.2019.8.05.0153
, em que figuram como apelante REIS IMOBILIARIA E CONSULTORIA LTDA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça